Tribunal: TCU
Processo: 014.184/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para envio de informações acerca dos investimentos anunciados para a realização da 30a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima  COP30.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados solicita informações detalhadas sobre os investimentos anunciados para a realização da 30a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), a ser realizada em novembro de 2025 em Belém/PA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008. 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, em relação ao objeto do Requerimento 250/2025-CFFC, encaminhado a este Tribunal por intermédio do Ofício 65/2025/CFFC-P, de 24/6/2025: 9.2.1. o objeto do requerimento será atendido no curso dos processos TC Processo 003.952/2025-8 e TC Processo 007.935/2025-0 , que também tratam da apuração de possíveis irregularidades nas contratações referentes à organização e realização da 30a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30); 9.2.2. tão logo os processos acima mencionados sejam apreciados, no mérito, pelo Tribunal, as respectivas deliberações serão encaminhadas a essa Comissão; 9.3. sobrestar a apreciação dos presentes autos até decisões de mérito dos processos TC Processo 003.952/2025-8 e TC Processo 007.935/2025-0 , cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta Solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. juntar cópia do presente Acórdão, acompanhando do Relatório e Voto, aos processos TC Processo 003.952/2025-8 e TC Processo 007.935/2025-0 ; e 9.5. dar ciência da presente deliberação à autoridade solicitante, nos termos do art. 19 da Resolução TCU 215/2008.